Tribunal: STF
Processo: HC 264612
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Leoncio Rosa da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 3.034.341/ES,



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de agravo regimental interposto por LEONCIO ROSA DA SILVA contra decisão monocrática em que não conheci do agravo em recurso especial manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que negou provimento ao apelo defensivo, mantendo sua condenação pelos crimes de ameaça e violação de domicílio no contexto da Lei Maria da Penha. 



    A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 215-229). 



    É o relatório.” (eDOC 7).



    No STJ, não se obteve êxito.



    Nesta Corte, a impetrante requer a concessão da ordem “a. em sede de liminar, para que o Ministro Relator suspenda o início do cumprimento da pena até o julgamento do presente writ e, ao final; b. em caráter definitivo, para que o Supremo Tribunal Federal garanta a adequada adoção de parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, fixando o regime aberto como o inicial para o cumprimento da pena.”



    É o relatório.



    Decido.



    O presente é manifestamente inadmissível e, por isso mesmo, o Relator está autorizado a negar-lhe seguimento sem apreciação de mérito, verbis:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Pronunciamento monocrático. Alegação de violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 3. O relator está autorizado a negar seguimento a habeas corpus inadmissível monocraticamente. 4. Ainda que superado o óbice, não tem razão o agravante. 5. A decisão que defere a progressão de regime tem natureza meramente declaratória. Desse modo, a data-base é aquela em que houve a conclusão do exame criminológico e não aquela em que restou preenchido o requisito objetivo. 6. Agravo improvido.” (AgR no HC 213.090, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.5.2022).



    Isso porque, segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    A matéria aqui ventilada não consta do acórdão proferido pelo STJ, razão por que a análise por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É dizer: o habeas corpus é uma ação de impugnação e, nesse sentido, o presente busca impugnar um ato coator que não possui qualquer conclusão sobre o mérito do pedido.



    Não se verifica teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício, diante da reincidência.



    A lei não pode tratar, e não trata, o reincidente com a mesma benevolência dispensada ao primário, razão por que está correta a fixação do regime semiaberto em razão da reincidência.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente